Tribunal: TJDFT
Processo: 0710891-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0710891-67.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIANA NOGUEIRA LEITE AGRAVADA: HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO O presente feito trata de agravo de instrumento interposto por Adriana Nogueira Leite contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia (Id 152667674 do processo de referência) que, nos autos da ação de conhecimento proposta pela agravante em desfavor de Hapvida Assistência Médica Ltda., processo n. 0710199-65.2023.8.07.0001, indeferiu o pedido de tutela de urgência à agravante, o qual já se encontra arquivado após a prolação da decisão de Id 49725246, em 9/8/2023, que, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III e XIII, do RITJDFT, não conheceu do agravo de instrumento e do agravo interno, porque julgou-os prejudicados em razão da prolação de sentença no processo de referência (0707481-89.2023.8.07.0003), tendo sido certificado o trânsito em julgado em 5/9/2023 (Id 51000973). Em 14/8/2024, a agravada HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A peticionou nestes autos (Id 62862821) apresentando “AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 0710891-67.2023.8.07.0000”. Diante destes fatos, com fundamento no art. 932, I, do CPC, c/c o art. 87, I, do RITJDFT, determino seja a peticionante HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A intimada para prestar esclarecimentos, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca do protocolo da petição de Id 62862821 no presente feito. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília, 29 de agosto de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora